Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-69.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000006-69.2013.8.14.0039
APELANTE:
MARCORELIO BRITO DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO; TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO - IMPROVIDO - COMPROVADA NOS AUTOS A CONFIGURAÇÃO DESTE DELITO - AFASTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL DE MULTA DO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA AFASTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL DE MULTA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO:
É improcedente o pleito, quando as provas dos autos de maneira robusta e cristalina comprovam que os agentes delitivos tinham a intenção de atingir o motorista do ônibus com o intuito de roubar o veículo, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida dos autos, verifica-se às fls. 71/72, Laudo pericial realizado no ônibus contra o qual o recorrente e seus comparsas tinham a intenção de roubar, constando como um dos danos sofridos, uma perfuração causada por projétil de arma de fogo, no parabrisa esquerdo, do lado do condutor, o que atesta que a intenção era atingir o motorista do ônibus, como ocorrera de fato, pois o motorista do ônibus foi atingido por um disparo de arma de fogo em seu nariz, e o projétil ficou alojado neste local, conforme se extrai do depoimento das testemunhas de acusação em Juízo, logo, incontestável o fato de que os criminosos visaram atentar contra a vida do motorista para então assaltar o ônibus.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o de roubo simples, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que os agentes delitivos, agiram de modo a atentar contra a vida do motorista do ônibus para assaltá-lo, todavia, em razão de circunstâncias alheias às vontades dos criminosos, estes não lograram êxito em perpetrar o crime, restando configurado o tipo penal de tentativa de latrocínio.
2 - DO AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
Em que pese não tenha sido levantada pela defesa do apelante a tese de afastamento da pena de multa em relação ao delito de corrupção de menores, realizou-se na presente análise o afastamento
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou pena de multa em relação ao delito de corrupção de menores, todavia o fez em
erro in judicando
, pois o tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), não estabelece pena de multa, mas, tão somente pena de reclusão.

Nessa toada, afasta-se a pena de multa fixada pelo Juízo de origem em relação à tal delito, qual seja, 08 (oito) dias-multa, restando assim a pena final de multa ao apelante em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia,
ex officio
, afasta-se a pena de multa do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, com a consequente redução da pena definitiva de multa deste,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
, afasta-se a pena de multa do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, com a consequente redução da pena definitiva de multa deste, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000006-69.2013.8.14.0039
APELANTE:
MARCORELIO BRITO DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCORELIO BRITO DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 14, II; art. 157, §2º, II c/c art. 14, I, todos do CP, bem como no crime previsto no art. 244-B do ECA, à pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 02 (dois) dias-multa, em relação ao delito de latrocínio tentado; 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado; e 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, em relação ao delito de corrupção de menores.

Narram os autos que no dia 28 de dezembro de 2012, pela tarde, MARCORELIO BRITO DE SOUZA, em companhia de B. G. D. S., adolescente, e o nacional conhecido por ¿NEGUIN¿, planejaram assaltar um ônibus, sendo que, por volta das 00h15min, da madrugada do dia 29/12/2012, os três indivíduos montaram em uma motocicleta subtraída de um desconhecido em Dom Eliseu e se dirigiram no sentido de Paragominas.

Consta ainda que no caminho encontraram um ônibus da empresa Transbrasiliana, conduzido pela vítima José Pereira de Brito, no mesmo sentido, momento em que começaram a atirar no pneu do ônibus, mas não conseguiram êxito. Em seguida resolveram subtrair o veículo FIAT UNO MILLE placa OLT-2807, da vítima Raimundo Nonato dos Santos Filho, que vinha logo atrás no mesmo sentido. Assim, MARCORELIO tomou a direção do veículo FIAT, Bruno foi no banco do carona portando duas armas de fogo e Neguin foi conduzindo a motocicleta. Ao alcançarem novamente o ônibus, tentaram pará-lo, mas não conseguiram e tombaram o veículo FIAT. Após, MARCORELIO BRITO DE SOUZA e B. G. D. S. foram capturados pelos policiais militares, não sabendo informar o paradeiro de Neguin.

A denúncia fora recebida em 27/02/2013. (fls. 65/66)

Às fls. 183/184, o
parquet
requereu o aditamento à denúncia, requerendo que o denunciado também fosse julgado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º (redação anterior à lei n. 13.654/18), c/c art. 14, inciso II, do CPB.

À fl. 189, o Juízo de origem recebeu o aditamento à denúncia.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 217/223)

Inconformado,
MARCORELIO BRITO DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 229), com razões recursais às fls. 231/233.

Aduz que o delito de tentativa de latrocínio deve ser desclassificado para o de roubo simples, haja vista que o agente delitivo que disparou contra o ônibus, o fez em direção aos pneus, e não teve a intenção de matar o motorista.

Às fls. 236/240, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 247)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 252/254)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23

de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos de maneira robusta e cristalina comprovam que os agentes delitivos tinham a intenção de atingir o motorista do ônibus com o intuito de roubar o veículo, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida dos autos, verifica-se às fls. 71/72, Laudo pericial realizado no ônibus contra o qual o recorrente e seus comparsas tinham a intenção de roubar, constando como um dos danos sofridos, uma perfuração causada por projétil de arma de fogo, no parabrisa esquerdo, do lado do condutor, o que atesta que a intenção era atingir o motorista do ônibus, como ocorrera de fato, pois o motorista do ônibus foi atingido por um disparo de arma de fogo em seu nariz, e o projétil ficou alojado neste local, conforme se extrai do depoimento das testemunhas de acusação em Juízo, logo, incontestável o fato de que os criminosos visaram atentar contra a vida do motorista para então assaltar o ônibus.

De modo a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas testemunhais em Juízo, destacadas da sentença (fls. 217-v/218-v):
A vítima RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, declarou que saiu de Açailândia em direção à Salinas e quando estava entre Ulianópolis e Paragominas, por volta da meia noite, percebeu uma motocicleta BIZ com três pessoas tentando acompanhar o ônibus,que ultrapassou a BIZ e o ônibus e logo em seguida foi ultrapassado pelo ônibus. Ao perceberem que não alcançariam o ônibus abordaram o carro da vítima e junto com ela estavam mais quatro pessoas que não reagiram e entregaram o carro. Foram resgatados por colegas que estavam em outros carros no comboio e registrou a ocorrência em Paragominas. No percurso até Paragominas viu dois rapazes voltando em sentido contrário e os reconheceu como sendo os indivíduos que o abordou e mais à frente viu o FIAT tombado na estrada. Contou para os policiais que viu os indivíduos na estrada e, estes, em diligência, encontraram os acusados. Em Paragominas soube que os acusados tentaram abordar o ônibus com o carro, tendo efetuados disparos que atingiram o motorista do ônibus que ainda conseguiu bater no carro duas vezes. Que o objetivo do réu era o ônibus e que foi ele quem lhe tirou do carro e era ele quem portava uma pistola, que o revólver ficou com Bruno e que Neguin estava pilotando a moto,mas ninguém soube o paradeiro deste. As armas foram encontradas nas proximidades em que foram presos.
A testemunha do Ministério Público, JOSÉ PEREIRA DE BRITO, disse que não era o motorista do veículo naquele momento, mas que estava no interior do ônibus ocupando as poltronas 3 e 4. O motorista do ônibus (Antônio Luís) lhe disse: Brito, tão atirando atrás do ônibus e que eram três homens em uma motocicleta BIZ. Conseguiu visualizá-los. Os acusados atiraram várias vezes. Ouviu os disparos. Mais adiante o motorista lhe disse que eles tinham roubado um FIAT UNO e estavam seguindo o ônibus com tal veículo. Os Acusados conseguiram ultrapassar o ônibus pelo acostamento e um dos passageiros do veículo disparou contra o motorista atingindo-o no nariz. Quando o ônibus chegou na rodoviária de Paragominas o motorista foi atendido pela equipe do SAMU que constatou que a bala estava alojada na ponta do nariz e quebrou a dentadura do motorista. O veículo foi periciado e além da perfuração no para-brisa foi encontrada uma outra no para-choque traseiro. O condutor do veículo não lhe disse que os assaltantes estavam com capuz. Não fez o reconhecimento dos presos. O fato ocorreu entre meia noite e uma hora da madrugada. Após ser atingido, o condutor dirigiu o ônibus por mais ou menos 30 km até a rodoviária de Paragominas. Os passageiros ao perceberem a ação acionaram os celulares e ficaram tentando até conseguir ligação com a polícia. O condutor do ônibus era Antônio Luiz Castro da Silva. Após o disparo contra o motorista o ônibus bateu na traseira do veículo e alguns passageiros disseram que este veículo teria capotado.
A testemunha do Ministério Público, o policial militar MARCELO GALVÃO DA SILVA, disse que participou da diligência que resultou na prisão do réu. No dia 29 estava de serviço no bairro Nagibão e foram acionados via rádio de que a 40km, sentido Ulianópolis,havia tido uma tentativa de assalto ao ônibus da Transbrasiliana e, então, foram autorizados a ir até o local. Na saída do Nagibão se deparou com uma aglomeração de pessoas, uns 7 veículos, que estavam indo de Açailândia para Salina, sendo que um desses veículos foi tomado em assalto próximo a cidade de Ulianópolis por três elementos em uma moto BIZ. Na tentativa de assalto ao ônibus alvejaram o motorista. Quando chegaram ao local do capotamento do veículo as pessoas falaram que dois dos assaltantes saíram andando e um outro em uma moto, foi quando saíram para capturá-los e capturaram os dois. O carro que capotou foi o Mille Que foi tomado em assalto. Se deslocaram de onde o carro estava capotado até Ulianópolis e se depararam com eles caminhando (o réu e o menor). Não resistiram à prisão. Confessaram o crime. Foram reconhecidos na delegacia. O menor confessou que foi ele que atirou. O menor foi encontrado com uma pistola e o réu com um 32. Soube que o motorista foi atingido por um tiro na face e a bala ficou alojada em seu rosto. Acredita que não conseguiram realizar o assalto ao ônibus porque o motorista do ônibus não deu espaço e acabaram capotando o carro. O carro Uno Mille que capotou acabou.
A testemunha do Ministério Público, o policial militar MANOEL PIERRE NEGRÃO, disse que estava de serviço no dia e participou da diligência. Tomou conhecimento do fato porque trabalhava no 12 e quando estava no posto de gasolina um cidadão lhe informou que o carro FIAT UNO dele foi tomado de assalto e que, provavelmente, tinham assaltado um ônibus. Foi quando se deslocou até o Nagibão e informou o cabo Galvão e, após, se deslocaram para efetuar a prisão. Os acusados foram encontrados caminhando passando o posto Progresso, sentido Ulianópolis. Não ofereceram nenhum tipo de resistência. Foram reconhecidos na delegacia.Não viu o motorista do ônibus, mas tomou conhecimento de ele foi baleado no rosto. Nunca viu o réu antes. Estavam armados quando foram presos, era um revólver e uma pistola. Tinha munição.
A testemunha do Ministério Público, o policial militar FRANCISCO SIRRENUK SILVA DO NASCIEMNTO, disse que os fatos ocorreram à noite. Por volta de 00h15min estava de serviço no Nagibão quando foram informados que estava tendo um assalto no ônibus Transbrasiliana. Foram em destino à Ulianópolis para averiguar a situação e encontraram um pessoal que também havia sido abordado pelos assaltantes, de um FIAT UNO que eles usaram para cometer o roubo ao Transbrasiliana, após encontraram eles(acusados) na rodovia. Não conversou com o motorista baleado, mas conversou com um dos passageiros do ônibus que lhe disse que eram três assaltantes que tentaram assaltar o ônibus com uma moto, mas não conseguiram, foi quando tomaram o FIAT UNO e tentaram novamente fazer o assalto, mas não conseguiram. O menor atirou no motorista. Não conseguiram parar o ônibus. O Motorista foi baleado no rosto, mas ainda conseguiu conduzir o veículo. O Fiat Uno Mille pertencia ao Sr. Raimundo Nonato. Quando Abordaram o FIAT tiraram a família e levaram só o carro. Chegaram a tombar o carro. Estavam com duas armas, um 380 e um 32. O adolescente estava com a 380 e o Marcorelio estava com o 32. Foram encontrados com eles as armas e mochila com roupas. Não Foram encontrados objetos roubados. Os assaltantes não chegaram a entrar no ônibus porque o motorista não parou, mas alvejaram o motorista no rosto.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o de roubo simples, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que os agentes delitivos, agiram de modo a atentar contra a vida do motorista do ônibus para assaltá-lo, todavia, em razão de circunstâncias alheias às vontades dos criminosos, estes não lograram êxito em perpetrar o crime, restando configurado o tipo penal de tentativa de latrocínio.
DO AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em que pese não tenha sido levantada pela defesa do apelante a tese de afastamento da pena de multa em relação ao delito de corrupção de menores, passa-se a realizar o afastamento
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou pena de multa em relação ao delito de corrupção de menores, todavia o fez em
erro in judicando
, pois o tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), não estabelece pena de multa, mas, tão somente pena de reclusão.

Nessa toada, afasta-se a pena de multa fixada pelo Juízo de origem em relação à tal delito, qual seja, 08 (oito) dias-multa, restando assim a pena final de multa ao apelante em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
, afasto a pena de multa do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, com a consequente redução da pena de multa deste para o
quantum
de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator